Tribunal: STJ
Processo: 1005863-61.2018.8.26.0624
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2123731 - SP(2024/0043884-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE MANOEL CORREA COELHO
ADVOGADOS
: WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER - SP120762
EDUVAL MESSIAS SERPELONI - SP208631
CESAR AUGUSTUS MAZZONI - SP193657
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE TATUÍ
PROCURADOR
: EDUARDO AUGUSTO BACHEGA GONÇALVES - SP241520
ADVOGADA
: MARGARETH PRADO ALVES - SP126400
INTERES.
: MARCELO JULIO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO INDEVIDA DE REFERÊNCIA SALARIAL DE CARGO
COMISSIONADO. INOVAÇÃO RECURSAL NOS ACLARATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Inviável o reconhecimento de nulidade por suposta violação ao
§§ 10-C e 10-F, da LIA, por se tratar de matéria não suscitada no
art. 17,
recurso especial, caracterizando indevida inovação recursal, insuscetível de
exame em sede integrativa.
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todos os
pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando a continuidade
típico-normativa entre o revogado
e o
da
art. 11, inciso I,
art. 11, inciso IV,
diante da violação aos princípios da legalidade e da
Lei n. 8.429/1992,
publicidade.
4. A conclusão da instância ordinária quanto à presença de dolo na
indevida majoração remuneratória não pode ser revista em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54716877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 41ade1b3-f6a1-4564-a3f6-e4dad00ea9f6

6. Embargos de declaração rejeitados, com advertência quanto à
possibilidade de aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:18
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 41ade1b3-f6a1-4564-a3f6-e4dad00ea9f6

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2123731 - SP(2024/0043884-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: JOSE MANOEL CORREA COELHO
ADVOGADOS
: WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER - SP120762
EDUVAL MESSIAS SERPELONI - SP208631
CESAR AUGUSTUS MAZZONI - SP193657
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE TATUÍ
PROCURADOR
: EDUARDO AUGUSTO BACHEGA GONÇALVES - SP241520
ADVOGADA
: MARGARETH PRADO ALVES - SP126400
INTERES.
: MARCELO JULIO DE OLIVEIRA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
ALTERAÇÃO INDEVIDA DE REFERÊNCIA SALARIAL DE CARGO
COMISSIONADO. INOVAÇÃO RECURSAL NOS ACLARATÓRIOS.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
INTEGRATIVOS.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
REJEITADOS, COM ADVERTÊNCIA.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. Inviável o reconhecimento de nulidade por suposta violação ao
§§ 10-C e 10-F, da LIA, por se tratar de matéria não suscitada no
art. 17,
recurso especial, caracterizando indevida inovação recursal, insuscetível de
exame em sede integrativa.
3. O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente todos os
pontos necessários ao deslinde da controvérsia, consignando a continuidade
típico-normativa entre o revogado
e o
da
art. 11, inciso I,
art. 11, inciso IV,
diante da violação aos princípios da legalidade e da
Lei n. 8.429/1992,
publicidade.
4. A conclusão da instância ordinária quanto à presença de dolo na
indevida majoração remuneratória não pode ser revista em recurso especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

6. Embargos de declaração rejeitados, com advertência quanto à
possibilidade de aplicação de multa, nos termos do
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
em caso de reiteração manifestamente protelatória.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSE MANOEL CORREA
COELHO contra acórdão de minha relatoria, no Agravo Interno no Recurso Especial n.
que, por unanimidade, conheceu parcialmente do apelo nobre e, nessa
2123731/SP,
extensão, deu-lhe parcial provimento apenas para excluir a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, mantendo, no mais, a condenação por atos de improbidade
administrativa.
Transcrevo a ementa do acórdão embargado (fls. 1123-1124):

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALTERAÇÃO
INDEVIDA DE REFERÊNCIA SALARIAL DE CARGO COMISSIONADO.
LESÃO AO ERÁRIO CONFIGURADA.
INCISOS I E XII, DA LIA.
ART. 10,
DOLO ESPECÍFICO. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
DA LIA. SUPERVENIÊNCIA DA
ART. 11, INCISO I,
LEI N. 14.230/2021.
CONTINUIDADE
TÍPICONORMATIVA.
ENQUADRAMENTO
NO
DA LIA. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 12 E 17, § 10-
ART. 11, INCISO IV,
D DA LIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356
DO STF. DOSIMETRIA DAS PENAS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo Município de
em desfavor de ex-prefeito municipal e
Tatuí/SP
servidor comissionado, em razão da alteração indevida da referência remuneratória
do cargo de Coordenador Administrativo de Trânsito, com majoração de R$
1.151,12 (um mil, cento e cinquenta e um reais e doze centavos) para R$ 8.270,92
(oito mil, duzentos e setenta reais e noventa e dois centavos).
2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar
o ex-prefeito com fundamento nos arts. 10, incisos I e XII, e 11, inciso I, da
impondo ressarcimento ao erário, perda da função pública,
Lei n. 8.429/1992,
suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder
Público.
3. O Tribunal de origem manteve a condenação, inclusive em juízo de
retratação à luz do Tema n. 1.199 do STF, reconhecendo a presença de dolo
específico e o efetivo prejuízo ao erário.
4. A alteração do acórdão recorrido, quanto à caracterização do dolo e do
efetivo dano ao erário, bem como da dosimetria das sanções aplicadas, demandaria
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

5. Apesar da revogação do inciso I do
da LIA pela
art. 11
a conduta atribuída ao recorrente mantém-se típica, por
Lei n. 14.230/2021,
continuidade normativo-típica, com enquadramento no
IV, da mesma lei,
art. 11,
por violação aos princípios da legalidade e da publicidade.
6. Ausente o indispensável prequestionamento da suscitada ofensa aos arts.
12 e 17, 10-D, da Lei de Improbidade Administrativa, atraindo a incidência das
Súmulas n. 282 e 356 do STF.
7. Consoante entendimento perfilhado pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, por critério de simetria, é incabível a condenação do réu, em
Ação Civil Pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo nas hipóteses
de comprovada má-fé, razão pela qual deve ser afastada a condenação imposta ao
recorrente a esse título.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente
provido.

A parte embargante sustenta contradição do acórdão, ao afirmar ter sido
condenada com base no
da LIA, sem prévia oportunidade de defesa
art. 11, inciso IV,
específica, embora a imputação e a defesa na fase de conhecimento tenham se limitado ao
o que violaria o
§§ 10-C e 10-F, inciso I, da Lei de Improbidade
art. 11, inciso I,
art. 17,
Administrativa.
Argumenta, ainda, contrariedade ao Tema n. 1199 do STF, ao sustentar que a
condenação no juízo de origem se fundamentou na conduta culposa prevista no
da Lei de Improbidade Administrativa, a qual exige a presença de dolo,
art. 11, inciso I,
bem como argumenta ser necessário o dolo específico para a configuração do
da
art. 10
mesma lei, de modo que, ausente tal elemento subjetivo na conduta atribuída ao
Embargante, não há que se falar em ato de improbidade administrativa.
Apresentadas impugnações aos embargos de declaração (fls. 1177-1180 e
1182-1188).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial. Ocorre
que tais vícios não são verificados no aresto ora embargado.
Isso porque o acórdão impugnado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

No que se refere à suposta violação ao
§§ 10-C e 10-F, verifica-se que
art. 17,
a matéria não foi suscitada no recurso especial, mas apenas nos presentes embargos de
declaração, configurando indevida inovação recursal, de modo que não há o que se falar
em vício no acórdão embargado.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
MATÉRIA
DEDUZIDA
NOS
EMBARGOS
QUE
CONSTITUI INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um tipo de recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a indicação dos vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o disposto no
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
2. A argumentação trazida somente nos embargos de declaração
caracteriza indevida inovação recursal e impede o acolhimento da insurgência
tal como apresentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.147.583/SP,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
10/9/2025,
15/9/2025;
original.)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE
INOVAÇÃO RECURSAL.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. ACLARATÓRIOS
REJEITADOS.
1. O acórdão embargado não possui o vício suscitado pela parte
embargante, pois apresentou, com clareza e coerência, os fundamentos
infraconstitucionais que justificaram a sua conclusão, com base em interpretação
histórico-legislativa.
2. Quanto às alegadas omissões relativas ao sistema remuneratório dos
militares e aos princípios da legalidade, da separação de poderes e da isonomia,
não se pode conhecer de tais matérias, pois não foram apresentadas nas razões
do recurso especial, razão pela qual constituem manifesta inovação recursal
quando da oposição destes aclaratórios.
3. Por fim, não cabe a este Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial, examinar eventual ofensa a dispositivo constitucional, ainda que para fins
de prequestionamento, quando a questão foi analisada unicamente sob a ótica
infraconstitucional, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
REsp n. 2.040.852/PE,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
11/6/2025,
30/6/2025;
original.)

Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

Ademais, o acórdão embargado consignou que, embora o inciso I do
da
art. 11
Lei de Improbidade Administrativa tenha sido revogado, a conduta imputada ao réu
permanece enquadrada no inciso IV do mesmo artigo, por configurar continuidade típico-
normativa decorrente da violação aos princípios da legalidade e da publicidade,
consoante se extrai (fl. 1138):

Quanto ao
, apesar da revogação do
da
item 4 do relatório
art. 11, inciso I,
Lei de Improbidade Administrativa, a conduta atribuída ao réu pode ser enquadrada
no inciso IV do mesmo artigo, evidenciando a continuidade típico-normativa, pois
violou os princípios fundamentais que regem a Administração Pública,
especialmente os da legalidade e da publicidade, conforme se depreende do próprio
acórdão da apelação (fls. 844; grifos diversos do original):
Assim é que a alteração da referência da remuneração do
funcionário sem portaria, ato emanado do então Prefeito José Manoel,
enquadra-se perfeitamente no artigo 10,
, da
caput
Lei no 8.429/92,
porque referida alteração importou na majoração dos ganhos mensais
daquele servidor, de R$ 1.151,12 para R$ 8.270,92. Resulta evidente,
portanto, a lesão ao erário público.
A conduta do apelante José Manoel, de seu turno, subsome-
se ao no artigo 11,
e inciso IV, da
porque
caput
Lei n. 8.429/92,
violou os princípios que norteiam a Administração Pública,
mormente os princípios da legalidade e da publicidade.
[...]

No que se refere ao elemento subjetivo dolo, o acórdão embargado destacou
que tanto a apelação quanto o juízo de retratação mantiveram a condenação por ato de
improbidade, reconhecendo que a conduta do então Prefeito excedeu eventual erro
interpretativo. Constatou-se que ele ampliou indevidamente o alcance da Lei Municipal
n.
ignorando a
que definia o cargo público e sua
3.706/2005,
Lei n. 3.169/1999,
referência salarial.
Consignou-se também que o reenquadramento foi praticado sem motivação,
embora se tratasse de ato vinculado, e baseado em critérios subjetivos, como se fosse
discricionário, além de ter violado o princípio da publicidade. Diante disso, concluiu-se
que a conduta não decorreu de simples equívoco, mas de intenção deliberada de
promover a indevida majoração da remuneração do servidor comissionado.
A propósito (fls. 1129-1131):

Conforme já exposto, o acórdão de apelação (fls. 839-844) manteve
integralmente a condenação imposta pela sentença, tendo, ainda, sido negativo o
juízo de retratação (fls. 1060-1068) quando da análise de conformidade ao Tema n.
1.199 do STF.
Pois bem, inicialmente, quanto à presença do elemento subjetivo dolo na
conduta atribuída ao recorrente, item 1 do relatório, o Tribunal de origem, ao
proceder ao juízo de conformação, ressaltou que a atuação do então prefeito não se
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

limitou a uma equivocada interpretação da lei. Destacou que, além de ampliar
indevidamente o alcance da Lei Municipal n.
— a qual sequer tratava de
3.706/2005
cargos em comissão —, o recorrente ignorou a Lei Municipal n.
que
3.169/1999,
criou o cargo em questão e fixou expressamente sua referência salarial.
Acrescentou, ainda, que o ato de reenquadramento não foi devidamente
motivado, embora se tratasse de ato vinculado, tendo sido praticado como se fosse
discricionário, mediante critérios subjetivos e sem observância do princípio da
publicidade.
Nesse contexto, concluiu o acórdão que a conduta do agente não revela
mera desídia ou interpretação inadequada do texto legal, mas praticado de forma
dolosa, pois o recorrente buscou deliberadamente o resultado de sua conduta,
consubstanciado na majoração inadequada dos vencimentos do servidor
comissionado, consoante se extrai (fls. 1065-1068; grifos diversos do original):
Infere-se dos autos que a Municipalidade de Tatuí ajuizou ação
civil pública em face de José Manoel Correa Coelho e de Marcelo Júlio
de Oliveira, sob o argumento de que o primeiro, na condição de
Prefeito do Município de Tatuí, nomeou Marcelo Júlio de Oliveira, em
15.06.2015, para exercer a função comissionada de Coordenador
Administrativo do Trânsito. A Referência legal de referido cargo é G-
III (R$1.151,12), porém, desde o início, o servidor comissionado
passou à referência I-XVIII (R$ 8.270,92), o que importou em aumento
de salário, até sua exoneração, ocorrida em 06.10.2016 (fl. 40).
Nessa linha, sustentou a Municipalidade a tese de que os
requeridos incorreram na prática de improbidade administrativa, por
ilegalidade do ato de reenquadramento dos vencimentos do servidor. A
referência dos vencimentos do cargo em comissão seria prevista na lei
pela qual foi criado o cargo e não em lei diversa. Nesse contexto, a
alterada pela Lei Municipal no 4.175 /2009, não
Lei no 3.706/2005,
versaria a respeito de cargos em comissão. Aduziu, também, que os
artigos 3o e 4o da
foram declarados inconstitucionais
Lei 3.706/2005
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Por outro lado, a Lei Municipal no
não prevê
3.706/2005
referência para os cargos em comissão no município de Tatuí. E a lei
que criou o cargo, in casu, é a Lei Municipal no
que também
3.169/99,
prevê a referência salarial G-III, no valor de R$ 1.151,12, conforme se
verifica na fl. 449.
Diante da existência de previsão legal expressa quanto à
remuneração que deveria ser paga ao servidor comissionado no
Município de Tatuí, já referida, não pode ser admitido o
reenquadramento do funcionário, realizado com supedâneo na
que acrescentou referências e valores na tabela do
Lei 4.175/2009,
Anexo I da Lei Municipal no 3.706/2005.
Noutro giro, nada obstante tenha a Lei Municipal no 4.175/2009
acrescentado referências de vencimentos à
não houve
Lei 3.706/2005,
menção a quais cargos cada inciso novo se referia, daí a ilegalidade do
reenquadramento.
Impende destacar, ainda, que o ato em questão não foi
justificado pelo então Prefeito. Sendo o aumento de proventos um
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

ato vinculado, não poderia o alcaide tê-lo realizado na forma
discricionária pela qual o fez, em referência salarial inadequada,
mediante critérios subjetivos.
Nessa linha, como cediço, todo ato administrativo deve ser
motivado /fundamentado, sob pena de nulidade, de acordo com o
disposto no
o, “d”, da
Foi certificado pelo
art. 2
Lei no 4.717/65.
Departamento de Recursos Humanos, inclusive, que sequer consta
portaria de reclassificação para referido servidor, daí a nulidade do ato
pelo qual se realizou o reenquadramento da remuneração do servidor
comissionado Marcelo Júlio de Oliveira.
Assim é que a alteração da referência da remuneração do
funcionário sem portaria, ato emanado do então Prefeito José
Manoel, enquadra-se perfeitamente no artigo 10, caput, da
porque referida alteração importou na majoração
Lei no 8.429/92,
dos ganhos mensais daquele servidor, de R$ 1.151,12 para R$
8.270,92. Resulta evidente, portanto, a lesão ao erário público.
Em atenção ao entendimento firmado pelo C. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Tema no 1.199, é necessário
perquirir se José Manoel agiu com dolo ao praticar a conduta descrita no
da LIA.
art. 10
Sobre o tema, é salutar a lição de Adriano Andrade, Cleber
Masson e Landolfo Andrade:
[...]
No caso, o apelante argumenta que não há dolo ou culpa em
sua conduta, na medida em que a interpretação equivocada de texto de
lei afasta a caracterização de ambos os elementos subjetivos, conforme
entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ocorre que a conduta do então Prefeito não se resume à
equivocada interpretação da lei. Para além de ampliar o sentido e
alcance da norma, com o escopo de aumentar vertiginosamente os
vencimentos de cargos comissionados (que, repise-se, sequer são
mencionados na Lei Municipal no
que fundamentou o
3.706/2005
ato), o recorrente também ignorou a Lei Municipal no
que
3.169/99
criou o cargo em questão e expressamente fixou a referência
salarial.
Mas não é só, o então Chefe do Poder Executivo Municipal
entendeu por bem não fundamentar o ato de reenquadramento
que, por majorar os vencimentos do servidor, era vinculado. Não
satisfeito, o recorrente praticou o ato como se discricionário fosse,
em referência salarial inadequada, mediante critérios subjetivos,
que não foram tornados públicos.
Em verdade, não há nada que não se possa justificar pelo
absoluto desconhecimento do apelante. Nada obstante, ao modificar
o sentido e alcance da Lei Municipal no
e
3.706/2005
deliberadamente ignorar a Lei Municipal no 4.312 /2010, assim
como a necessidade de motivação dos atos administrativos e o
princípio da publicidade, o Chefe do Poder Executivo Municipal foi
além da absoluta desídia e quis ofender a probidade. Dito de outro
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

modo, a conduta do recorrente é dolosa, porque em muito superou
a inadequada aplicação da lei, o recorrente quis o resultado da sua
conduta.
Por conseguinte, considerando a fundamentação do acórdão recorrido
acima transcrita, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam
ter a sua procedência verificada mediante reexame de matéria fático-probatório.
Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar todo o
conjunto de fatos e provas da causa, conforme preceitua o enunciado da Súmula n. 7
do STJ. A propósito:

Ressalte-se que a finalidade dos embargos de declaração não é viabilizar a
rediscussão de questões já analisadas e decididas, quando a parte apenas manifesta
inconformismo com o desfecho da lide. Em outras palavras, a mera discordância quanto
ao mérito da valoração realizada na decisão agravada não constitui fundamento idôneo
para a oposição de embargos declaratórios, que possuem caráter integrativo e não se
prestam à reanálise do mérito.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 1.978.532/SP,
julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp n. 1.928.910/RS,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em
DJe de
19/12/2023,
)
5/2/2024.

No mais, o órgão julgador não está obrigado a responder individualmente
cada questionamento da parte, caso já possua fundamentação suficiente para embasar sua
decisão, especialmente quando se evidencia o caráter de infringência, conforme ilustra a
ementa do julgado a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO,
DE
OBSCURIDADE
E
DE
CONTRADIÇÃO.
MERO
INCONFORMISMO
DA
PARTE
EMBARGANTE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS.
1. A teor do disposto no
do Código Fux, os Embargos de
art. 1.022
Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado, o que não se verifica no caso dos autos, porquanto
o acórdão embargado dirimiu todas as questões postas de maneira clara, suficiente e
fundamentada.
2. Os Embargos de Declaração não se prestam à finalidade de sustentar
eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria
questão de direito material, de modo a viabilizar, em sede processual inadequada, a
desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
3. Dos próprios argumentos despendidos nos Aclaratórios verifica-se não
se tratar de qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas de mera
pretensão de reforma do julgado com base no inconformismo da parte com a
solução jurídica ali aplicada; pretensão incabível nesta via recursal.
4. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para
fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, a todos
os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório seu caráter de
infringência do julgado. A norma extraída do
do Código Fux ratificou a
art. 489
jurisprudência há muito sedimentada neste Sodalício de que deve o julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

5. Com efeito, o acórdão embargado consignou claramente que, sendo a
parte intimada do acórdão em 2.2.2016 e o Recurso Especial interposto em
28.6.2016, fora do prazo legal de 30 dias, nos termos dos arts. 188 e 508 do Código
Buzaid, intempestiva a pretensão recursal.
6. A teor dos arts. 1.035, §6o. e 1.036, §2o. do Código Fux, a
intempestividade é móvel bastante para retirar um processo do sistema da
repercussão geral, bem como do repetitivo.
7. Embargos de Declaração do ESTADO DE MATO GROSSO rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia
AREsp n. 1.312.188/MT,
Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2019,
13/9/2019.

Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado
embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da
própria decisão. No caso em exame, o dispositivo da decisão embargada está em perfeita
consonância com a fundamentação que lhe antecede, não havendo contradição interna a
ser sanada.
Diante desse contexto, não se verifica na decisão recorrida qualquer das
hipóteses previstas no
do Código de Processo Civil, razão pela qual os
art. 1.022
embargos de declaração não merecem acolhimento, configurando, mais uma vez, o
inconformismo da parte embargante com as conclusões do julgamento.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Desde já, advirto que a interposição de novos embargos com o único
propósito de rediscutir o mérito da decisão poderá ensejar a aplicação de multa, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA54230799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:18:37
Código de Controle do Documento: 84e241a4-4fe3-4fd1-a541-1da63c5fd6ec

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 2.123.731 / SP
Número Registro: 2024/0043884-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1003905742017 10039057420178260624 10058636120188260624
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: JOSE MANOEL CORREA COELHO
ADVOGADOS
: WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER - SP120762
EDUVAL MESSIAS SERPELONI - SP208631
CESAR AUGUSTUS MAZZONI - SP193657
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TATUÍ
PROCURADORA : MARGARETH PRADO ALVES - SP126400
PROCURADORA
EDUARDO AUGUSTO BACHEGA GONÇALVES - SP241520
INTERES.
: MARCELO JULIO DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOSE MANOEL CORREA COELHO
ADVOGADOS
: WALTER ALEXANDRE DO AMARAL SCHREINER - SP120762
EDUVAL MESSIAS SERPELONI - SP208631
CESAR AUGUSTUS MAZZONI - SP193657
Documento eletrônico VDA54683936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 83fbaf17-dbf9-4741-8240-7c17c385c214

EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE TATUÍ
PROCURADORA : MARGARETH PRADO ALVES - SP126400
PROCURADORA
EDUARDO AUGUSTO BACHEGA GONÇALVES - SP241520
INTERES.
: MARCELO JULIO DE OLIVEIRA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/02/2026
04/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:04
Código de Controle do Documento: 83fbaf17-dbf9-4741-8240-7c17c385c214